Tribunal: TJDFT
Processo: 0709897-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto ADILSON GERALDO MARTINS contra Decisão do Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que nos autos de Ação de Conhecimento proposta em seu desfavor por GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A, deferiu o pedido de tutela de urgência para: “a) determinar a suspensão da reprodução, divulgação, disponibilização e comercialização dos cursos on line, materiais em PDF e outros, de titularidade da autora, via aplicativo de mensagem WhatsApp ou por qualquer outro meio ou plataforma de responsabilidade do requerido, sob pena de multa de R$ 1.000,00 para cada ato contrário à presente ordem; b) determinar à operadora VIVO o bloqueio da linha telefônica (31) 99713-1014, bem como que envie ao Juízo os dados do titular da referida linha; c) determinar à instituição NU PAGAMENTOS S.A. que efetue o bloqueio da conta 148660057, agência 1, de titularidade do réu ADILSON GERALDO MARTINS (CPF: 072.997.126-01), até nova deliberação do Juízo.” (ID 116967361 - proc. 0706709-69.2022.8.07.0001) Na Inicial, relatou a Autora que pretende garantir respeito aos direitos autorais dos cursos e materiais didáticos de sua exclusiva propriedade, que afirma estarem sendo reproduzidos, comercializados e comunicados ao público pelo réu sem sua autorização. O Réu-Agravante, inconformado, afirma que a mera suspeita do cometimento de ilícitos não implica na imposição de medidas desproporcionais e sem razoabilidade e insurge-se contra a ordem dirigida a Nu Pagamentos S.A para bloqueio da conta de sua titularidade. Aduz que se trata de medida restritiva que acarreta ônus excessivo, salientando que a conta é utilizada para receber seus proventos e efetuar o pagamento de despesas necessárias ao seu sustento, que está sob pena de irreparável prejuízo. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento do recurso para o fim de desbloquear a movimentação da conta bancária do Agravante, Requer a gratuidade de Justiça. É a suma dos fatos. Concedo a gratuidade de Justiça em face do disposto nos artigos 98 e 99 §§ 2o e 3o do CPC e, considerando a presença dos pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Imprescindível, contudo, o concurso dos requisitos da probabilidade do direito e do periculum in mora, ex vi dos artigos 300 e 995, par. único do CPC. No caso, pelo menos a um primeiro e provisório exame, vislumbro a presença dos requisitos que autorizam suspender os efeitos da Decisão agravada no tocante a ordem de bloqueio da conta do Agravante junto ao Nu Pagamentos S.A. Isso porque, ainda que presente a verossimilhança das alegações da parte autora-Agravada acerca da contrafação praticada pelo Réu-Agravante, as medidas concernentes à ordem de suspensão da reprodução, divulgação, disponibilização e comercialização dos cursos on line e outros materiais de sua titularidade, sob pena de multa, bem assim o bloqueio da linha telefônica apontada como utilizada para a prática dos alegados atos ilícitos, são medidas que nesse momento inicial e incipiente do processo se afiguram aptas para atender a urgência que o caso requer de modo a obstar a continuidade da conduta relatada e garantir o respeito aos direitos autorais da Autora. Nesse sentido, em principio, tenho por suficientes as medidas acima aludidas, não se apresentando imprescindível, pelo menos na atual fase em que se encontra o feito, o bloqueio da conta de titularidade do Recorrente junto à instituição NU PAGAMENTOS S.A. para que se possa evitar dano grave ou de difícil reparação ao bem jurídico tutelado, mormente quando os elementos que instruem os autos não são suficientes para demonstrar que a conta era utilizada exclusivamente para recebimento dos alegados valores ilícitos. Diante desse quadro, sob uma análise de cognição sumária, afiguram, plausíveis as alegações do Agravante acerca da falta de proporcionalidade/razoabilidade da medida, mostrando-se recomendável uma melhor instrução do feito, com dilação probatória e sob o crivo do contraditório, para que se possa aferir o cabimento do bloqueio da conta de titularidade do Agravante, sob pena de causar perigo de dano inverso, mormente diante das assertivas no sentido de que necessita movimentar a conta para o pagamento de despesas necessárias ao seu sustento diário. Isto posto, DEFIRO A LIMINAR para suspender a ordem de bloqueio da conta 148660057, agência 1, NU PAGAMENTOS S.A., de titularidade do réu-Agravante (CPF: 072.997.126-01), pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões, nos termos do artigo 1019, II do CPC/15. I. Brasília, 08 de abril de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator